Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711405-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATHEUS RODRIGUES LOBO MONTEIRO, NILO GUSTAVO SILVA SULZ GONSALVES PACIENTE: PAULO JOSE BEZERRA DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NILO GUSTAVO SILVA SULZ GONSALVES e outros em favor de PAULO JOSE BEZERRA DUARTE, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA. Os impetrantes aduzem, em síntese, que o paciente foi denunciado por veicular informações fraudulentas sobre a legalidade do empreendimento Jardins Araraúna em seu site e redes sociais que a peça acusatória teria apontado que o réu ocultou a inexistência de registro junto aos órgãos competentes. Indicam que não há provas substanciais que demonstrem a intenção deliberada de enganar potenciais adquirentes, estando limitadas apenas por capturas de tela de anúncios e postagens. Vindicam a ausência de Justa Causa argumentando que não há provas suficientes para condenação, especialmente a ausência de dolo específico do acusado em ludibriar terceiros ou ocultar a ilegalidade do loteamento aduzindo que a denúncia não descreve o dolo específico do acusado em enganar sobre a legalidade do loteamento e que o paciente não garantiu ou declarou que o empreendimento era um imóvel rural parcelado para fins urbanos. Apontam, ainda, que a acusação é considerada atípica, pois não há descrição de conduta dolosa, configurando-se abuso de poder e falta de justa causa, acrescentando, ainda, se tratar de paciente primário, com ótimos antecedentes e bem conceituado na sociedade. Colacionam jurisprudência que entendem aplicáveis e ao final, pugnam pelo deferimento liminar para que se proceda o trancamento da ação penal devido à ausência de justa causa, com fundamento no artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal. No mérito, requerem a concessão da ordem. É o relatório. Decido. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. No caso em apreço, a pretensão de trancamento da ação penal está lastreada na alegação de violação de direitos fundamentais e das prerrogativas da advocacia, na ausência de justa causa e na existência de nulidades processuais, na fragilidade das provas e no alegado impacto pessoal e profissional do paciente. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Consoante se extrai dos autos de origem (Ação Penal 0705648-21.2023.8.07.0008), em decorrência das investigações da Operação Jardins Araraúna, foi oferecida denúncia contra 15 réus, dentre eles, o paciente PAULO JOSÉ BEZERRA DUARTE. Na peça acusatória, a participação do paciente foi assim descrita: 6o fato: Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados PRISCILA GONÇALVES, PAULO JOSÉ BEZERRA DUARTE, PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO, JOSÉ RICARDO FROTA CORDEIRO, ANDRÉ GUSTAVO VITORINO, FRANCISCO MENDESSONH DA SILVA PEREIRA, CLAUDIO FERNANDES DA SILVEIRA e ALFREDO JOSÉ PAIVA DEZOLT, de forma consciente e voluntária, fizeram e veicularam em proposta, contrato, prospecto ou em comunicação ao público e a interessados9, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos e, ainda, ocultando fraudulentamente fato a ele relativo, oferecendo para venda lote em loteamento não registrado no Registro de Imóveis. (...) Por sua vez, os denunciados CLAUDIO FERNANDES, ALFREDO DEZOLT, PAULO JOSÉ BEZERRA DUARTE, PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO, JOSÉ RICARDO FROTA CORDEIRO, ANDRÉ GUSTAVO VITORINO, FRANCISCO MENDESSONH DA SILVA PEREIRA e PRISCILA GONÇALVES DE CASTRO PINHEIRO, veicularam anúncio e comunicação ao público e a interessados, ocultando o fato de tratar-se de unidades em loteamento não registrado em cartório, tudo de comum acordo com os comandantes e proprietários do empreendimento ilegal, anunciando ao público a venda de 16 lotes no Condomínio Jardins Ararauna pelo valor de R$ 500.000,00 a unidade. (...) O denunciado PAULO JOSÉ BEZERRA DUARTE anuncia o lançamento do condomínio em site próprio, no sítio eletrônico: https://www.pjduarteimoveis.com.br/imovel/condominio-jardinsararauna-jardim-botanico-brasilia-df/40659. O domínio pjduarteimoveis.com.br tem como titular PAULO JOSÉ BEZERRA DUARTE, CPF 289.376.191-72 e e-mail paulojbduarte@gmail.com. Para despertar a atenção dos interessados, o anúncio menciona que no local existem “somente” 16 lotes de 1050 m2 e traz como atrativo o fato de que o empreendimento está em fase final das obras de infraestrutura e que se trata de “condomínio fechado com total tranquilidade e segurança”, conta com porteiro e cada unidade pode ser encontrada a partir de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais): (...) Ele ainda divulga o parcelamento ilegal em suas redes sociais (Instagram)28, além de ter um vídeo de apresentação do condomínio na plataforma YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4TgHGXV4QjA (...) Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS denuncia APARECIDA DE FÁTIMA, RANDOLFO OLIVEIRA, GLAUCIA MARISSER, FREDERICO SEROA, FERNANDO SEROA, JESSICA AIRES, CLAUDIO FERNANDES, JOSÉ DEZOLT e EDIVANIO NUNES como incursos nas penas do art. 288 do Código Penal; art. 50, inciso I e inciso III (este último inciso apenas para CLAUDIO FERNANDES e ALFREDO DEZOLT) e seu parágrafo único, inciso I, c/c art. 51, todos da Lei n.o 6.766/79; art. 40 e art. 48, c/c art. 2o, art. 15, II, “a”, e art. 53, inc. I, todos da Lei n.o 9.605/98; art. 1o, caput, e § 1o, inc. II, da Lei n.o 9.613/98 e também denuncia PRISCILA GONÇALVES DE CASTRO PINHEIRO, PAULO JOSÉ BEZERRA DUARTE, PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO, JOSÉ RICARDO FROTA CORDEIRO, ANDRÉ GUSTAVO VITORINO e FRANCISCO MENDESSONH DA SILVA PEREIRA como incursos nas penas do art. 50, inciso III e seu parágrafo único, inciso I, c/c art. 51, todos da Lei n.o 6.766/79, requerendo, após o recebimento da denúncia, sejam os acusados citados, processados e ao final condenados, nos termos do art. 394 e ss., do Código de Processo Penal, ouvindo-se, durante a instrução, as testemunhas abaixo arroladas. Conforme se extrai dos excertos acima transcritos, sem perquirir nesta limitada sede cognitiva da prova produzida, a narrativa dos fatos imputados ao paciente está em conformidade com a tipificação penal indicada na peça acusatória. Isto é, a atuação do paciente estaria limitada às condutas relacionadas no disposto nos artigos 50, III, parágrafo único e 51, todos da Lei no 6.766/1979. Por oportuno, confira-se os referidos dispositivos: LEI No 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979 Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. (...) Disposições Penais Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública. III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo. Parágrafo único - O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido. I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente. Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no País. Art. 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos no artigo anterior desta Lei incide nas penas a estes cominadas, considerados em especial os atos praticados na qualidade de mandatário de loteador, diretor ou gerente de sociedade. Com efeito, considerando o escopo da referida norma penalizadora, as disposições supracitadas indicam dolo específico da vontade livre e consciente de enganar ou induzir o adquirente a erro mediante afirmação falsa sobre legalidade ou desmembramento do solo, ou ocultação de informação relacionado ao fato. Nesse contexto, constata-se que a aferição do dolo específico está a reclamar aprofundamento da perquirição probatória, assegurada a ampla defesa e o contraditório, não se mostrando pertinente, com base nos elementos inquisitoriais apresentados até o momento, afastar os elementos indiciários quanto a materialidade e a autoria, mormente considerando que o paciente, pelo menos nesta sede de impetração, não afasta a possibilidade de irregularidade do loteamento e nem nega a existência dos anúncios imobiliários. Assim, a aferição da vindicada ausência de justa causa com base na fragilidade das provas, evidencia tratar-se de questão que reclama a análise da prova, a qual, como cediço, inviável nesta impetração, posto que o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. A propósito, confira-se: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus pelo qual o impetrante busca o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão cinge-se em analisar a ilegalidade da busca e apreensão realizada nos endereços vinculados aos acusados. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade. 3.1. No presente caso, ao contrário do alegado, há indícios suficientes para justificar o recebimento da denúncia. 4. A análise dos argumentos da defesa acerca da nulidade da busca e apreensão domiciliar exige incursão probatória, insuscetível na via estreita do habeas corpus. 5. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra da cadeia de custódia. No entanto, não basta a mera alegação, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que não ocorreu nos autos. IV. DISPOSTIVO: 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 158-A e 158-B. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910831, 0725545-25.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024. (Acórdão 1943924, 0739394-64.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E LAVAGENS DE CAPITAIS. “OPERAÇÃO GOTEMBUGO”. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PIC). MEDIDA EXCEPCIONAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO NA VIA ESTREITA DO HABES CORPUS. IMPETRAÇÃO ADMITIDA; ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de ação penal ou investigação criminal, por meio do habeas corpus, situa-se no campo da excepcionalidade, devendo adotar-se apenas quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e/ou de prova da materialidade. (AgRg no RHC 117.518/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020). 2. Transbordam os limites da via do habeas corpus, a incursão em provas e a valoração de elementos que ainda se encontram em fase investigativa concernente a subsunção das condutas do paciente aos tipos penais em apuração. 3. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1320908, 0749747-08.2020.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/03/2021, publicado no DJe: 04/03/2021.) Por fim, no que tange às condições pessoais do paciente, quanto à sua primariedade, os ótimos antecedentes e sua conceituação na sociedade, não se constata constrangimento ilegal, porquanto se trata de atividade jurisdicional estatal e, no caso, a ação penal está em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência, conforme o artigo 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição da República. Com efeito, a simples condição de réu em processo penal não acarreta, por si mesma, constrangimento ilegal ou prejuízo à honra e imagem do denunciado, especialmente quando o processo tramita em conformidade com as garantias constitucionais e legais. Como mencionado alhures, a pretensão dos impetrantes, pela via do presente habeas corpus, importaria em aprofundamento da análise do acervo coligido, antes mesmo de instaurada a instrução criminal, em desconformidade com a natureza da impetração manejada. Assim, se mostra inviável a pretensão de trancamento da ação penal, pela estreita via desta ação constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Dispenso as informações da autoridade impetrada. Intimem-se, após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2025 18:51:32. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador